Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710784-08.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MATEUS MACHADO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO EXAME PERICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OMISSÃO LEGISLATIVA. SÚMULA VINCULANTE No 33. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 142/2013. REQUISITOS. AVALIAÇÃO MÉDICA E FUNCIONAL. DEFICIÊNCIA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal a classificar como grave a deficiência do servidor público para fins de aposentadoria especial. 2. Não se acolhe a alegação de cerceamento de defesa, por suposta deficiência na elaboração da perícia se o apelante após aceitar de forma expressa as conclusões do perito e ter deixado de se manifestar sobre a respectiva complementação, paradoxalmente, depois de proferida a sentença desfavorável, promove a impugnação do exame pericial, afirmando não ter sido observado ato normativo que cita. Trata-se comportamento contraditório (venire contra factum proprium), cuja vedação se extrai da proibição da prática de atos com abuso de direito (artigo 187, do Código Civil). 3. Em razão da omissão legislativa na regulamentação das aposentadorias especiais de servidores públicos mediante lei complementar (art. 40, § 4o, da CRFB/88, antes da EC no 103/2019), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orientou-se no sentido de admitir tal possibilidade, caso preenchidos os requisitos previstos na legislação aplicável à aposentadoria especial dos segurados do Regime Geral de Previdência Social, até a edição da lei complementar (Súmula Vinculante no 33). 4. O art. 3o da Lei Complementar no 142/2013, que regulamentou o art. 201, § 1o, da CRFB/88, disciplinando a aposentadoria especial para pessoas com deficiência no Regime Geral de Previdência Social, estabelece os parâmetros de tempo de contribuição para fins de concessão da aposentadoria especial, conforme o grau de deficiência (grave, moderado ou leve). 5. Não sendo a perícia judicial capaz de infirmar o teor da perícia realizada na esfera administrativa (concluindo pela deficiência leve), o julgamento de improcedência do pedido de reconhecimento do grau deficiência grave é medida que se impõe (art. 373, I, CPC). 6. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 370 do CPC, defendendo não haver possibilidade de enfrentamento da questão sem que seja concedido o direito à realização de perícia médica nas áreas da psicologia e serviço social. Aduz que o indeferimento da complementação de produção de prova pericial configura flagrante cerceamento de defesa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TRF da 1a Região, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 370 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A perícia médica judicial foi realizada em conformidade com o requerimento do Autor/Apelante, tendo-lhe sido conferido oportunidade para se manifestar tanto em relação ao laudo principal, quanto ao complementar. De fato, na petição inicial, o Autor afirmou a necessidade de se averiguar o grau de sua deficiência, requerendo a “prova pericial a ser realizada por médico na especialidade de ortopedista” (ID Num. 23353713, pág. 9). Posteriormente, instadas as partes a indicarem as provas que pretendiam produzir, o Autor reafirmou o intuito da realização da prova por “médico na especialidade de ortopedista, a fim de provar que o autor é pessoa com deficiência física em grau grave” (ID Num. 23353748, pág. 1), tendo se limitado a apresentar apenas 06 (seis) quesitos (ID Num. 23353754, pág. 2). Apresentado o laudo pericial (ID Num. 23354733, págs. 1/4), apontando deficiência moderada, o Autor se manifestou sem, contudo, oferecer qualquer impugnação. Ao contrário, anuiu à conclusão do perito, que constatou tratar-se de deficiência moderada. Em razão da impugnação do Réu (ID Num. 23354743), foram apresentados esclarecimentos pelo perito (ID Num. 23354747, pág. 1). Em seguida, ao contrário do que alega, o Autor foi regularmente intimado para se manifestar sobre o laudo complementar (ID Num. 23354748, pág. 1). Contudo, deixou o prazo transcorrer sem qualquer impugnação, conforme certificado nos autos (ID Num. 23354754, pág. 1).” (ID 24427925 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030